Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724930-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA DECISÃO Tendo em vista o teor da certidão id. 48805730, determino o cadastramento do respectivo tema no sistema. Após, à Secretaria para cumprimento da decisão id. 46841851. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator